Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-40.2005.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 0000617-40.2005.8.11.0086
Recorrente: BAYER CROPSCIENCE LTDA
Recorrido: ELSO VICENTE POZZOBON E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BAYER CROPSCIENCE LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneaS “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 26399960):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.
“A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado (...)”. (N.U 0000837-28.2007.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).
Assim, como a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, ante a existência de duplicatas sem aceite e sem comprovante de entrega dos produtos ou serviços, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora, ora apelante, em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJMT, 0000617-40.2005.8.11.0086, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GOLÇALVES, julgado em 27/11/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Alega em seu Recurso Especial a violação aos artigos 1.013 §1° do Código de Processo Civil, “uma vez que não há motivos para a fixação de multa pelo fato da simples interposição de um recurso cabível não gerando, por si só, a litigância de má-fé, caracterizando julgamento extra petita”.
Arrazoa em recurso que a relatora em seu voto não fundamentou o motivo da aplicação da multa.
Postula pelo reconhecimento e provimento do recurso para reconhecer a violação, bem como, cassação da multa de litigância de má-fé.
O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certidão id 30626977.
Foram apresentadas as contrarrazões id 34056969, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa por litigância de má-fé.
A parte recorrente, quando condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO NCPC. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3. Em virtude do não conhecimento dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido ID 26556981 aplicou a multa prevista no artigo 85 §11o do CPC fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante prévio de depósito concernente a multa aplicada nos termos da certidão ID 30669463.
Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX